Tribunal: TJDFT
Processo: 0019532-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO E FURTO. EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO FAVORÁVEL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Presentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio, a jurisprudência entende que uma delas seja destinada para qualificar o tipo enquanto a outra seja utilizada para fundamentar o exame negativo de circunstâncias judiciais na primeira fase. Precedentes do STF, do STJ e da Corte.
2. Segundo entendimento do STJ, as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
3. Mantém-se o quantum de exasperação da pena-base estabelecido na r. sentença quando proporcional, uma vez que fixado em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento amplamente aceito pela jurisprudência.
4. Ausente demonstração de que a suposta confissão contribuiu para a formação do convencimento do julgador, não há falar em incidência do verbete 545 da Súmula do STJ.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.